Tribunal: TCU
Processo: 005.356/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1120/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso II, 143, inciso V, alínea "a", 230 e 250, inciso I, do Regimento Interno e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, apensar o presente processo ao TC Processo 035.382/2020-1 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.356/2022-9 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.